Tribunal: TJPA
Processo: 0811023-74.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811023-74.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA E A 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP/40. ACUSADO PRESO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

1. Consoante precedentes do STJ, o crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, na modalidade “conduzir” é crime de natureza permanente, protraindo sua execução no tempo, o que torna competente para processamento da causa penal tanto o juízo do lugar da aquisição do veículo roubado, quanto o juízo do local da autuação em flagrante do acusado na condução do automóvel. Sendo assim, a competência há de ser firmada pelo critério da prevenção, razão pela qual
in casu
cabe ao juízo da Vara de Altamira processar e julgar o feito, posto que foi o primeiro a conhecer do delito.

2. Procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência da 1ª Vara Criminal de AltamiraPA para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA para processamento e julgamento do feito.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dias vinte e oito de fevereiro a sete de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da Vara Única de Senador José Porfírio/PA, em 20.11.2021 (
Num. 10560231), em oposição ao entendimento do juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira (Num. 10560230), que declinou da competência para apreciar o feito, consistente em inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de receptação de veículo automotor, previsto no art. 180 do CP/40.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao juízo de Altamira/PA, comarca na qual foi autuada a prisão em flagrante do acusado Marcus Vinicius de França Alves, em 15.12.2020 (Num. 10560111 - Pág. 4/5), detido por policiais rodoviários federais na posse e condução do veículo marca MMC/1200 Triton, cor prata, placa colocada OBG 1172, quando abordado na rodovia Transamazônica, bairro Liberdade, Altamira/PA. Após vistoria, ficou constatada a adulteração dos sinais identificadores do veículo e que o veículo era objeto de furto e sua verdadeira placa era NUG 4878 e pertencia à vítima Marcos Roberto Borges dos Santos.

Após conclusão do inquérito policial, o
parquet
de Altamira/PA suscitou a incompetência do juízo, alegando que a vara competente para processamento do feito seria a de Vitória do Xingu/PA (Num. 10560229).

Em sequência, o juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira (Num. 10560230) proferiu decisão em 02.06.2021 declinando da competência, porém para a vara de Senador José Porfírio/PA, pois, segundo relato nos autos, lá teria sido o local onde o veículo roubado foi adquirido pelo suposto receptador.

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Senador José Porfírio, em 20.11.2021 (
Num. 10560231), suscitou o conflito de jurisdição.

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Em despacho de 19.09.2021 (Num. 11104313), proferi despacho, determinando a retificação da autuação do feito e posterior remessa ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

A secretaria certificou sob o Num. 11121678, a retificação dos autos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pela procedência do conflito, com declaração de competência da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, conforme parecer de Num. 11143026.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Nos presentes autos, o cerne da questão consiste em definir qual o juízo competente para processamento e julgamento do crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, que assim o tipifica:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Como se sabe, no que diz respeito ao lugar do crime, o código de processo penal adotou a teoria da ubiquidade por meio de seu art. 6º, que diz: “Art. 6º
- Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
”,
logo, para compreensão da controvérsia, primeiramente é necessário analisar qual a classificação do crime de receptação, uma vez que, conforme consta nos autos, o veículo roubado foi adquirido pelo acusado no município de Senador José Porfírio/PA, enquanto a apreensão do veículo e autuação em flagrante do acusado foi realizada no município de Altamira/PA.

Nesse sentido, a doutrina de Rogério Sanches Cunha o classifica como “
crime material, consumando-se no momento em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente. As hipóteses de transporte, condução e ocultação são formas permanentes do crime, possibilitando a prisão em flagrante a qualquer tempo”.
(2019, p. 437).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu diversas vezes, declarando a natureza permanente do crime de receptação na modalidade “conduzir”, previsto no art. 180 do CP/40, reconhecendo que o juízo responsável pelo processamento e julgamento do feito pode ser tanto o da compra do veículo objeto do furto/roubo ou o local da apreensão do bem e autuação do autor do crime. Exemplificando, tem-se as seguintes ementas:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA. CARGA DE CAMINHÃO ROUBADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDIVÍDUOS QUE SUPOSTAMENTE ESCOLTAVAM A MERCADORIA. AUTORIA DO ROUBO DESCONHECIDA. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE HOUVE O FLAGRANTE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal - CF. 2. No caso em análise o núcleo da controvérsia consiste em identificar se as investigações encontram-se maduras o suficiente para concluir que os indivíduos flagrados em Vitória da Conquista/BA, quando supostamente realizavam a escolta da mercadoria roubada, integram organização que praticou o crime de roubo ocorrido em Francisco Sá/MG; ou se, diante do contexto dos autos, há apenas indícios da prática do delito de receptação.
3. "Desconhecida a autoria do crime de roubo ou furto, não há que se falar em conexão com o delito de receptação. Assim, o conflito deve ser solucionado pela prevenção, levando-se em conta o local onde primeiro se conheceu dos fatos relacionados à receptação" (CC 118.068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2014). No mesmo sentido: CC 85.950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007.
4. O lapso temporal entre o roubo e o flagrante no traslado da mercadoria, bem como a circunstância de a mercadoria já ter sido deslocada para outro veículo automotor denotam apenas flagrante pelo delito de receptação, sendo necessário prosseguir nas investigações para se afirmar que os investigados tiveram alguma participação no crime de roubo. 5. No atual estágio das investigações não se sabe se os indivíduos flagrados em Vitória da Conquista/BA constituem ramo de organização criminosa que realiza roubos ou se integram associação criminosa independente cujo ramo de atuação é a receptação e deslocamento da mercadoria para outros entes federativos.
Diante de tal contexto, à míngua de maiores evidências acerca do nível de envolvimento dos investigados com o roubo, cuja autoria é desconhecida, as investigações devem prosseguir em Vitória da Conquista/BA onde ocorreu o flagrante do crime de receptação. Precedentes: CC 165.395/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. 6. Ademais, não se pode olvidar que o delito de receptação cuida-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo incontroverso que o flagrante da receptação ocorreu em Vitória da Conquista/BA.
7. Conflito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA, o suscitante. (CC n. 169.394/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CHASSI), RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CONDUZIR E POSSE ILEGAL DE DROGA (0,2g DE MACONHA). INCONTROVERSA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR A FALSIDADE DOCUMENTAL E RESPECTIVO USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE AGENTE FEDERAL. SÚMULA N. 546 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONEXÃO TELEOLÓGICA E PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 122 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITADO PARA APURAÇÃO DE TODOS OS DELITOS. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal - CF. 2. A competência da Justiça Federal para a apuração e julgamento do delito descrito no art. 304 do Código Penal - CP é incontroversa nos autos. O núcleo da controvérsia consiste em saber se, na espécie, existe conexão entre os demais delitos de forma a incidir a Súmula n. 122 do STJ, segundo a qual "compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal". 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a verificação dos crimes no mesmo contexto fático não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles. Em outras palavras, a descoberta dos delitos na mesma circunstância, por si só, não é fundamento válido para justificar que a Justiça Federal julgue crimes de competência da Justiça Estadual. Para que a Justiça Federal atraia crimes de competência da Justiça Estadual é indispensável que os fatos estejam interligados, a caracterizar a conexão probatória ou que um crime tenha sido praticado para a ocultação dos demais. Precedentes. 4. Os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), receptação (art. 180 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP) estão diretamente relacionados, porquanto o uso do registro do veículo falso, bem como a adulteração das características do automóvel objetivavam acobertar o crime de receptação.
5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o crime de receptação na modalidade conduzir é um crime permanente. Precedentes. Considerando que a consumação do delito de receptação na modalidade conduzir se protrai no tempo, podemos dizer que referido delito foi praticado simultaneamente ao crime de uso de documento falso.
Nesse contexto, não se pode ignorar a possibilidade de os policiais federais rodoviários servirem como testemunha para ambos os crimes, bem como para o delito de posse ilegal de droga encontrada no carro. 6. Ademais, na espécie, constata-se conexão teleológica entre o crime de uso de documento falso e demais delitos. As falsidades imputadas, quer do documento de registro do veículo, quer do chassi de identificação, objetivavam ocultar o delito de receptação, proporcionando aparência de legalidade da propriedade do veículo que fora objeto de crime contra o patrimônio. Precedente da Terceira Seção: CC 156.497/SC, DJe 2/3/2018 e CC 147.543/RS, DJe 20/4/2018, ambos de minha relatoria. 7. Na singularidade do caso concreto, além de descoberta fortuita dos delitos na mesma circunstância, verifica-se a existência de conexão teleológica e probatória entre eles. Deve incidir, portanto, o teor da Súmula n. 122 do STJ. (CC n. 163.381/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO/ROUBADO. MODALIDADE CONDUZIR. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO.
1. "A prática do delito de receptação na modalidade conduzir, caso dos autos, é forma permanente do ilícito, o que atrai a aplicação do disposto nos arts. 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal, segundo os quais, tratando-se de infração permanente, a competência se dará pela prevenção, devendo julgar o processo o Juízo que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa."
(CC 131.150/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/03/2015, DJe 07/04/2015) 2. Situação em que o veículo fora furtado/roubado em São Paulo, teria sido ali vendido ao investigado, mas veio a ser encontrado, posteriormente, em patrulha policial na cidade de Goiânia/GO, de posse do indiciado que o conduzia. 3. Como o Juízo suscitado foi o primeiro que praticou atos no feito, pois apreciou o auto de prisão em flagrante do investigado, é de se reconhecer a sua competência para a condução do Inquérito Policial e julgamento de eventual ação penal daí decorrente. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução do Inquérito Policial, o Juízo de Direito da 7ª Vara criminal de Goiânia/GO, o suscitado. (CC n. 147.548/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 16/8/2016.)

(Grifei)

Considerando que, na hipótese dos autos, o acusado teria adquirido o veículo na cidade de Senador José Porfírio/PA, conforme declarou em termo de qualificação e interrogatório de Num. 10560111 - Pág. 7, há aproximadamente 20 (vinte) dias e que teria sido preso em flagrante delito por policiais rodoviários federais no município de Altamira/PA, conforme boletim de ocorrência e termo de depoimento do condutor de Num. 10560111 - Pág. 4/5 Num. 10560111 - Pág. 8/9, tem-se que tanto o juízo suscitante quanto o juízo suscitado seriam,
a priori,
competentes para processamento do feito. O fato de existirem dois juízos competentes para a causa faz com que o conflito de jurisdição seja resolvido pelo critério da prevenção.

Nesse sentido, dispõe o código de processo penal:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

[...]

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

[...]

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (
arts. 70, § 3
o
,
71
,
72, § 2
o
, e
78, II,
c
).

Assim, a partir do momento em que o auto de prisão em flagrante foi homologado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira e que neste desenvolveram-se os atos atinentes ao inquérito policial, somente sendo remetido à Comarca de Senador José Porfírio/PA quando já encerrada a fase investigativa, entendo que no caso em tela aquele juízo suscitado se tornou prevento para processamento da causa, razão pela qual julgo procedente o conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º grau,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para declarar a competência para processamento do inquérito policial n. 0803369-89.2020.8.14.0005 do juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade
.

Por oportuno, considerando que permanece incorreta a autuação do feito, pois a comarca de Senador José Porfírio foi cadastrada como “fiscal da lei”, determino à secretaria que corrija a autuação, cadastrando o juízo como “suscitante” do presente conflito.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 08/03/2023